Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013413-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
Agravada : ELIZABETE DEVESA CINTRA
Número do Protocolo: 1013413-51.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ELIZABETE DEVESA CINTRA, decorrido o prazo estabelecido para que a autora restituísse voluntariamente o veículo apreendido liminarmente, e não tendo ocorrido a restituição do bem nem a disponibilização do equivalente em dinheiro, determinou o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da Canopus em valor correspondente à avaliação do modelo do veículo apreendo segundo a tabela FIPE, autorizando, desde logo, a imediata liberação do saldo a ser constritado em favor da autora (cf. Id. no 59374925 dos autos de origem).
A agravante circunstancia que, “dando cumprimento ao que restou decidido nos autos do Agravo de Instrumento de número 1004902 - 64.2021.811.0000, (foi intimada) para cumprimento do acordão, determinando fosse providenciada a restituição do veículo. Por sua vez, o veículo sempre esteve a disposição da parte agravada, que não se dispôs a ir até o pátio para proceder com o pagamento das diárias e retirada do veículo, o que acarretou o decurso do prazo”, sobrevindo, na sequência, o pedido da agravada para fosse expedido mandado de busca e apreensão do veículo, “no entanto, em manifestação completamente descabida, contrária à própria vontade da parte, a doutra magistrada ‘a quo’ sem nenhum embasamento legal, sem nenhum pedido da parte adversa, sem a mínima orientação de valores de mercado do veículo, determinou ao seu bel prazer o bloqueio judicial das contas da agravante”.
Sustenta a nulidade da decisão agravada, seja porque “referida decisão foi extra petita, pois julgou pedido diferente daquilo que foi manifestado pela própria agravada, analisando questão diversa do pleiteado por ambas as partes, sendo estranha, inclusive, à causa de pedir”, seja porque a lei não autoriza a imposição da penhora de ofício (CPC, art. 854), ou, ainda, porque ela simplesmente “feriu o contraditório e ampla defesa, (na medida em que) a ordem de bloqueio sobre valor atrelado à Tabela Fipe (veio) sem a confirmação das características que lá foram preenchidas e sem que fosse oportunizada a manifestação do autor quanto ao valor devido”.
Alega que a ordem emitida por este Tribunal de Justiça “é enfática ao afirmar que existe uma condição para que se fizesse restituição do valor do bem em dinheiro à agravada, ou seja, (...) não fora dada opção ao magistrado de piso de escolher se devolve o bem ou penhora as contas do agravante, mas pura e simplesmente lhe fora determinando que providenciasse a restituição do bem ou, em caso da impossibilidade material da restituição (aqui pressupõe a venda antecipada), a devolução do valor do veículo, o que, diga-se de passagem, não ocorreu”, logo, a seu ver, “deveria a douta magistrada ‘a quo’ ter determinado de pronto a expedição do competente mandado de restituição do veículo, instrumento apropriado para garantir às partes o cumprimento da lei e resguardar a cada uma o seu efetivo direito. E (...) mais, a restituição do veículo não restou impossibilitada, pelo contrário, somente poderia ser feita com a presença de um oficial de justiça, que lavraria o competente auto de restituição e certificaria a nomeação da requerida/agravada como depositária judicial do bem”.
Pontua, ademais, a inexatidão do parâmetro adotado à apuração do valor a ser penhorado, “já que determinado sob o valor de Tabela Fipe do veículo que sequer corresponde ao veículo objeto desta ação, e pior, constou na mesma decisão a imediata liberação dos valores a agravada, em nítida ofensa ao art. 854 do CPC”.
Pede, pois, o provimento do recurso, “a fim de anular a decisão que determinou a penhora on-line, por evidente erro processual e de julgamento, (...), com a finalidade de restituir o valor penhorado imediatamente a agravante (ou), caso tenha sido levantado pela agravada, com a determinação de devolução da integralidade do valor em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 95726973).
É o breve relatório.
Eis o que restou definido no acórdão proferido no julgamento do supracitado RAI no 1004902-64.2021.8.11.0000:
“Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida.” (destaquei)
Intimada a cumprir voluntariamente o acórdão, a autora/agravante Canopus permaneceu silente e inerte, ou seja, não restituiu o veículo, nem entregou o seu equivalente em dinheiro, e, ademais, nada positivou nos autos quanto a isso (cf. Id. no 59283352 dos autos de origem).
Então, restou à ré/agravada peticionar “para requerer que, em razão da inércia da parte autora em dar escorreito cumprimento ao acórdão proferido, bem como o despacho proferido (em 1o Grau), seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo para que a sua posse seja restituída para a parte autora” (cf. Id. no 59277182 dos autos de origem).
Sobreveio a decisão agravada, vazada nos seguintes termos:
“Diante da certidão exarada nos autos (id. 59283352), proceda-se o bloqueio do valor do bem, conforme Tabela Fipe, e libere-o a parte requerida.” (cf. Id. no 59374925 dos autos de origem)
E, em sede de embargos de declaração, ao apreciar a mesmo crítica que agora consta destas razões recursais, a MMa. Juíza acrescentou as seguintes considerações:
“O referido está atacando o despacho de mero impulso processual (id. 59374925), não sendo procedimento apto, pois o referido deverá contrapor decisões, que não é o caso, pois ali está sendo cumprido v. Acórdão do id 58281031, sequer sendo decisão deste juízo.
Por outro lado, a parte autora foi intimada para cumprir o v. acórdão proferido nos autos (id. 58281031), desde quando da sua prolação em segunda instância e não comprovou a restituição do veículo, (tampouco) a entrega do valor correspondente do bem, de acordo com o valor de mercado, devendo prevalecer o despacho no qual determinou a penhora on-line.
No v. acórdão foi claro que caberia à Instituição Financeira, ora autora, proceder com a respectiva restituição, não cabendo à parte requerida. Ou seja, nenhuma obrigação foi cumprida, razão pela qual foi determinada a penhora on-line, e sua irresignação deveria ter sido efetivada no Juízo ad quem.” (cf. Id. no 59673397 dos autos de origem)
Em primeira análise, diversamente do que entendeu a magistrada, tenho que há, sim, conteúdo decisório no pronunciamento objeto desta impugnação recursal, não sendo a ordem de bloqueio e penhora simples ato ordinatório, muito menos o é a definição do valor de mercado do bem, em especial porque, conforme a clara dicção do dispositivo do acórdão, a medida de restituição do equivalente em dinheiro do bem apreendido tem caráter subsidiário, estando reservada ao caso de impossibilidade fática de restituição do veículo, de modo que, a despeito da manifesta incúria e óbvia resistência da ora agravante em atender o que lhe foi imposto pelo comando judicial, admito a relevância de sua crítica recursal quanto ao desacerto da medida adotada pela MMa. Juíza, eis que, apesar de não haver comprovação segura de que o bem não fora alienado ou, de outro modo, repassado a terceiro estranho a lide, uma vez que a agravante assim alega, mas nada prova, o fato é que a questão sequer chegou a ser efetivamente explorada e debatida nos autos de origem, sendo que, caso ele ainda realmente esteja sob a posse da Canopus, há uma série de medidas coercitivas que poderiam ser adotadas para compeli-la a devolver o veículo à ré/agravada.
É claro, por outro lado, e aqui não se descarta a possibilidade, porquanto a cognição feita neste momento é meramente perfunctória, que poderia se interpretar como sinais de que não seria mais possível a restituição material do veículo a inércia, o silêncio e o descaso da autora Canopus para com a ordem de restituição do veículo, que, frisa-se, é ônus exclusivo desta, cujo cumprimento independente da diligência de Oficial de Justiça e/ou expedição de “mandado de restituição”, afinal, cuida-se de efeito automático da revogação de decisão anterior e precária que lhe transferiu a posse provisória do bem, sendo a parte que requereu a concessão da medida a única responsável pelos ônus, danos ou prejuízos que surgiram em decorrência da efetivação do ato (CPC, art. 302), aspecto que, a propósito, revela o possível caráter abusivo e temerário de sua conduta de condicionar a devolução do bem à parte contrária ao pagamento de diárias pela estada do carro em seu pátio (“o veículo sempre esteve a disposição da parte agravada, que não se dispôs a ir até o pátio para proceder com o pagamento das diárias e retirada do veículo, o que acarretou o decurso do prazo”), o que, aliás, à primeira vista, tem certo potencial violador do dever processual insculpido no art. 77, IV, do CPC; porém, ainda assim, e mesmo em se considerando que a tabela FIPE é admitida como critério seguro e idôneo à finalidade (STJ, REsp no 1742897/PR), antes de se autorizar o levantamento do numerário penhorado nos autos, o correto seria oportunizar a prévia manifestação da autora/agravante acerca da definição do correspondente pecuniário do bem, o que, então, sob outro enfoque, também representa motivo idôneo a recomendar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de imediata liberação do valor penhorado nos autos, devendo o numerário ser depositado em Juízo caso a agravada já o tenha levantado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator